Tribunal: STF
Processo: RE 1311313
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão por mim proferida em 7.6.2021 que deu provimento ao recurso extraordinário interposto por Marcio Gobbo Costa, aqui embargante, “(...) em ordem a reconhecer o direito da parte recorrente a perceber as horas extras do período laboral declarado nulo pela origem”.
    Sustenta, em suma, com amparo no art. 1.022 do CPC, que, apesar do provimento consignado em mencionada decisão, “(...) no sentido de reconhecer direito ao recebimento das horas extras, não houve pronunciamento expresso sobre o respectivo adicional constitucional de 50% (cinquenta por cento), que acompanha o pagamento das horas extraordinárias”.
    Cita, ainda, que “(...) com o provimento do recurso, acolhendo o pleito de recebimento das horas extraordinárias laboradas cumpre, igualmente, pronunciamento acerca do respectivo adicional constitucional de 50%”.
    Ao final, requer “(...) seja suprida a omissão apontada, especialmente, para que haja pronunciamento sobre o ‘adicional da hora extraordinária’, previsto no art. 7º, XVI, da CF, com reconhecimento do direito ao seu recebimento no percentual de 50 % (cinquenta por cento)”.
    É o breve relato. Decido.
    Assiste razão ao embargante.
    De fato, o dispositivo decisório por mim proferido nestes autos, ao deferir ao recorrente, ora embargante, o direito “(...) a perceber as horas extras do período laboral declarado nulo pela origem”, sem, contudo, fazer expressa remissão ao respectivo adicional constitucional (art. 7º, XVI, CF) que remunera tais horas, pode indicar sua exclusão quando da execução do julgado.
    Assim, cabível a alteração da conclusão decisória para explicitar que, quando do levantamento do saldo de horas extras devido ao embargante, há de se ter o devido acréscimo do adicional de remuneração de serviço extraordinário de 50% (cinquenta por cento), tal como consignado na sentença do Juízo de primeira instância.
    Em face do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os presentes embargos de declaração para que, mantidos os termos da fundamentação da decisão de 7.6.2021, o dispositivo passe a ter o seguinte teor:
    “(...) Em face do exposto, com fundamento alínea b do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a reconhecer o direito da parte recorrente a perceber as horas extras do período laboral declarado nulo pela origem, com o acréscimo do adicional de 50% (cinquenta por cento). (...).”
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator